Tribunal: TJDFT
Processo: 0727856-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. JUNTADA INDEVIDA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. LAUDO PERICIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO CALCULADO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS LESÕES SOFRIDAS. ART. 3o, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 6.194/1974. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Constitui inovação recursal a suscitação de tema (indenização por danos morais e estéticos) não apreciado pelo juízo a quo, e, por conseguinte, resta inviabilizado o seu conhecimento sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
2. Documentos extemporaneamente juntados. Não conhecimento.
3. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelo sinistro. Segundo o art. 3o da Lei n. 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
4. De acordo com a tabela anexa à Lei n. 6.194/74 e conforme o laudo médico emitido pelo Instituto de Medicina Legal do Distrito Federal – IML, teve o autor invalidez permanente, parcial, em grau leve (25%) do punho direito. O patamar de indenização identificado em laudo pericial indica que o pagamento administrativo feito ao autor supera a quantia que efetivamente teria direito, de maneira que não há direito à complementação da indenização.
5. Rejeita-se a pretensão de modificação da verba honorária fixada na origem, em observância ao princípio que veda a reformatio in pejus.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. Honorários majorados.